Tribunal: TJDFT
Processo: 0719499-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR. ARBITRADO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
3. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
4. O artigo 1.707 do Código Civil estabelece que é vedado ao credor renunciar o direito a alimentos, sendo, inclusive, o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Tanto é assim que é amplamente reconhecida a irrepetibilidade dos alimentos.
5. Recurso conhecido e desprovido.